Tribunal: TJBA
Processo: 8178479-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178479-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS SANTOS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MARIA EDUARDA FRANCO PEDREIRA, GABRIELA FIALHO DUARTE

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARG
O
S REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8178479-89.2022.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
BANCO BRADESCO SA
, e Embargado
LUIS SANTOS VASCONCELOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça